Tribunal: STF
Processo: AI 726696
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA NOVO EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS.



    Inaplicabilidade da Súmula 284/STF à hipótese.



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.